Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-11.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001331-11.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA RAMOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em face da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Juízo de origem determinou a apresentação do julgamento definitivo do processo administrativo, sem resposta pela parte exequente, culminando na extinção do feito.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal, à luz da necessidade de requerimento expresso do executado, conforme a Súmula 240 do STJ, especialmente considerando a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha havido intimação pessoal válida da parte exequente, não se verificou o necessário requerimento do executado para extinção por abandono, nos termos da Súmula 240/STJ.

4
.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de requerimento do réu para extinção do feito nessa hipótese, mesmo após a intimação pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe requerimento do réu, ainda que tenha havido intimação pessoal do autor. 2. A apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado afasta a configuração do abandono de causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

8001331-11.2019.8.05.0191
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,
e Apelad
o
,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ça